Tribunal: STF
Processo: AI 601936
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reestruturação do plano de cargos e salários. Servidor aposentado. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 606.199. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Ocorrência de decesso remuneratório. Reexame de provas. Aplicação da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.